Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739834-23.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO SARAIVA GONCALVES APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após tentativa infrutífera de intimação do querelado para apresentação de contrarrazões recursais (certidão ID 76686370), em razão de não mais residir no endereço informado e de não ter sido possível o contato telefônico, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se requerendo a intimação do querelante para que se pronuncie acerca da referida certidão, uma vez que, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, incumbe exclusivamente ao querelante fornecer o endereço atualizado do querelado e adotar as medidas necessárias à sua efetiva localização, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Assim, acolho o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 76830383) e determino a intimação do querelante para que se manifeste acerca da certidão de ID 76686370, providenciando, se for o caso, a indicação de endereço atualizado do querelado. Caso seja informado novo endereço, intime-se o querelado para apresentação de contrarrazões recursais. Cumprida ou frustrada a diligência, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora